Tribunal: TJMT
Processo: 1003988-63.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003988-63.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (REQUERENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), YALE SABO MENDES - CPF: 328.134.651-00 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA REGINA BRITO FEGURI (TERCEIRO INTERESSADO), RAFIK SAMIR FEGURI (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA BRITO FEGURI (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO YALE SABO MENDES (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA DO MAGISTRADO COM O ADVOGADO DE UMA DAS PARTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 145, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÕES CONTRÁRIAS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MAGISTRADO INFLUENCIADO POR ADVOGADO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUSPEIÇÃO – EXCEÇÃO REJEITADA.

Há que ser rejeitada a arguição de suspeição, quando não demonstrado concretamente o cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 145 do Novo Código de Processo Civil.

“(...) I - A respeito da relação de amizade entre a julgadora e a Advogada, observa-se dos autos que a arguição desse fato tem como prova, fotos extraídas de rede social em que as partes aparecem próximas, no mesmo evento, o que, por sua vez, não serve como prova da relação de amizade, máxime da inclinação da Excepta de favorecer uma das partes em detrimento de outrem no processo em que atua.(...)” (N.U 1000368-68.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição, suscitada por
IZONILDES PIO DA SILVA
, tendo como interessados
KATIA REGINA BRITO FEGURI e outros
, em face do Magistrado
YALE SABO MENDES
, jurisdicionando da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O
Excipiente narra que propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial, em face da Executada Kátia Regina Brito Feguri, advinda de contrato de prestação de serviços advocatícios, no valor de R$ 129.881,05, sendo determinada a citação da Executada, para pagamento do débito, o que não foi cumprido pela mesma, com devida certificação do decurso do prazo.

Relata que em razão da inércia da Executada foram iniciados os atos executórios, com o pedido de penhora de imóveis (lote 01,02 e 03 registrados nas matrículas 14.258,14.259 e 14.260 do Cartório do 2º Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá), o qual foi deferido e determinada a lavratura do termo de penhora, mas negada a averbação por parte do cartório, ante a transferência dos imóveis para os filhos da Executada (Rafik Feguri, Chafik Feguri e Samira Feguri), assim como todos os imóveis em nome daquela.

Aduz que diante do cenário fático “protocolou a peça de Fraude á Execução, noticiando e provando a fraude cometida pela Executada e seus filhos”, sendo intimados os filhos da Executada para manifestação, os quais quedaram-se inertes, e “a partir daí iniciou-se as ocorrências de atos estranhos e de atitude suspeitas nos presentes autos, ocorrendo a parcialidade em vossas decisões para a parte Executada e seus filhos”.

Consigna que mesmo sendo notória a fraude à execução, o Excepto prolatou decisão de indeferimento do pedido e, ainda, desconstituiu a penhora dos imóveis “legitimamente penhorados”,
decisum
este objeto de recurso de agravo de instrumento, que contou com a concessão de efeito suspensivo, sendo, no mérito, reconhecida a fraude à execução e mantida a penhora do imóvel do Jardim Califórnia.

Assevera que opostos embargos à execução e apresentada a defesa por parte do Embargado, ora Excipiente, “ocorreu mais uma atitude suspeita e parcial de Vossa Excelência, ao prolatar uma simples SENTENÇA dos Embargos á Execução opostos pela Executada, onde Vossa Excelência deu PROCEDÊNCIA ao Embargos da Executada, sem qualquer fundamentação plausível, alegando simplesmente que independente dos motivos da revogação do mandato pela Executada, o Exequente não prestou integralmente os seus serviços advocatícios na qual foi contratado, alegando reconhecimento de iliquidez do crédito, concluindo pela procedência dos Embargos, e para piorar, EXTINGUIU O PRESENTE PROCESSO DE EXECUÇÃO por suposta inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - título líquido, certo e exigível” (SIC).

Salienta que interpôs recurso de apelação contra a sentença em comento, que restou provida, reformando a sentença, acórdão este já transitado em julgado e iniciado, a seguir, a “execução do acórdão” em 02/04/2019, no valor atualizado, à época, de R$ 3578.790,75, requestando a manutenção da penhora já existente nos autos, o qual, após cumprimento de mandado de avaliação, consignou o valor de R$ 1.525.025,53.

Aponta que pleiteou que os imóveis penhorados fossem levados a leilão e, após apresentação do débito atualizado, a Magistrada Ana Paula Carlota despachou deferindo o pedido de designação de hasta pública formulado pelo Exequente, momento em que requereu a designação de hasta pública, “indicando o leiloeiro Kleiber Leite, o que foi deferido pela mesma Magistrada”, sendo expedido o Edital de Leilão para os dias 13/09/2021 e 27/09/2021 pelo leiloeiro Kleiber Leilões.

Sustenta que o filho da Executada tentando procrastinar o feito, protocolando Objeção à Execução, o que foi devidamente impugnada pelo Exequente. Alega que em razão de os leilões de 13/09/2021 e 27/09/2021 terem sido inexitosos, o Exequente protocolou petições aos autos pleiteando a realização de novo leilão, com valor menor de avaliação, e ainda petição de atualização do débito para o valor de R$ 630.247,42.

Aponta que designado novo leilão para 25/11/2021 e 09/12/2021, a ser realizado pela Empresa Araújo Leilões, o Excipiente informou em 14/12/2021 “que o imóvel foi a leilão pelo valor de R$ 762.513,00 e que como era credor da quantia de R$630.247.42 realizou os lances e assim o Exequente o arrematou após vários lances, chegando o valor do arremate o montante de R$901.513,00, assim o Exequente em 14/12/2021 realizou o PEDIDO DAS CHAVES DO IMÓVEL, juntando todas as documentações do leilão e da arrematação”.

Salienta que o Excepto despachou nos autos, “alegando quanto ao nome do leiloeiro e quanto ao valor arrematado”. Destaca que peticionou nos autos, requerendo a imissão na posse do imóvel, juntando comprovante de arrematação expedido pela Araújo Leilões, auto de arrematação, impugnando ainda a manifestação do leiloeiro Kleiber Leilões, acompanhada dos editais publicado, carreando aos autos o comprovante de pagamento da primeira parcela (01/30) referente à arrematação.

Ressalta que a filha da Executada, Srª Samira Feguri, com o intuito de procrastinar ainda mais o feito e de anular o leilão com argumentações evasivas, protocolou Intervenção de Terceiros.

Argumenta que pleiteou novamente a imissão na posse, em petições em 25/01/2022 e 27/01/2022, contudo, não houve “sequer” a homologação da arrematação e expedição de mandado de imissão na posse, “conforme várias vezes pleiteada pelo aqui Autor, mesmo tendo se passado 04 (quatro) meses do leilão,, situação que nos causa muita estranheza, vislumbrando a possibilidade de sujeitar providencias junto á Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como junto ao CNJ.” (SIC)

Defende que os atos ocorridos nos autos “enseja o ato de suspeição”, “pois além das decisões acima elencadas, onde Vossa Excelência não reconheceu a escancarada Fraude á Execução da Executada e seus Filhos(doc.10) e pior, desconstituiu a penhora dos imóveis, e além disso, prolatou sentença favorável aos Embargos á Execução da Executada, sem qualquer fundamento plausível, extinguindo a Execução imotivadamente(doc.15/16) e agora, mesmo sendo devidamente comprovado a legitimidade do leilão e da arrematação, aproximando-se de 03(três) meses da realização da arrematação, e até hoje Vossa Excelência sequer homologou a arrematação e sequer expediu o Mandado de Imissão na Posse em favor do Exequente, mesmo após inúmeros pedidos feitos pelo Exequente(doc.36,38,39,41,44) e NADA FOI FEITO, o que vai contra o artigo 226 do CPC” (SIC).

Pontua que foi constatada, via rede social Facebook, amizade do Excepto com
os patronos da Executada, “Dr. Ivo Spínola, e o patrono do filho da Executada Sr. Rafik Feguri, o Dr. André Castrillo
, onde os mesmos se encontram na pagina de amigos no perfil de Vossa Excelência na referida rede social.” (SIC)

Destaca que as decisões prolatadas nos autos “foram totalmente parcial para a parte Executada, apontando que “tais atitudes nos causam estranheza e nos atenta quanto aos referidos atos suspeitos que faz concluir quanto ao interesse no julgamento do processo em favor da parte Executada.”

(SIC)

Argumenta a natureza alimentar dos valores executados e que a lide já perdura há mais de 10 anos, “sendo que a parte é solvente e possui patrimônio infinitamente maior que o crédito alimentício deste credor, que é advogado em causa própria, e ainda foi arrematante do imóvel, conforme possibilidade legal”.

Requer o acolhimento da exceção de suspeição, com a declaração de manifesta suspeição do Excepto, remetendo os autos ao seu substituto legal, para que dê prosseguimento ao feito.

O Excepto, ao apreciar o pleito do Excipiente, se manifestou, não reconhecendo a suspeição arguida,
“
por absoluta falta de fundamento”, ordenando a imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante “a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial” (ID. 123644951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Excipiente suscitou a presente exceção de suspeição, ao argumento de que o Excepto proferiu decisões desfavoráveis àquele ao longo da lide, vem postergando a apreciação de pedidos realizados no feito e que tomou conhecimento de que o Magistrado tem, como amigos, em sua rede social Facebook, o patrono da Executada nos autos de origem, bem como o patrono do filho desta, entendendo ser esta causa de suspeição.

O objeto do presente feito consiste em analisar e dirimir, se procede ou não, a alegação de parcialidade do Magistrado.

Pois bem.

É pacifico no direito brasileiro que a parte tem direito a julgamento por um juiz imparcial, prerrogativa tão elementar que não precisa ser arguida em situação de normalidade; no entanto, o incidente aflorado deve ser submetido à apreciação deste e. Tribunal.

Da análise dos autos, conclui-se pela improcedência da exceção de suspeição, pois não se encontram presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição desta exceção, notadamente as previstas no art. 145, do Caderno Processual Civil.

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido”.

O art. 373, do CPC, ao distribuir o ônus da prova, incumbe ao autor, no caso ao Excipiente, o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ou seja, cabe aO suscitante o dever de demonstrar a efetiva amizade íntima entre as partes, assim como a correlação necessária entre a amizade e a quebra da imparcialidade do Excepto, situação esta não demonstrada nos autos.

Isso porque, somente o fato de os patronos da parte contrária (o patrono da Executada, “Dr. Ivo Spínola, e o patrono do filho da Executada Sr. Rafik Feguri, o Dr. André Castrillo) constarem entre os amigos listados na rede social Facebook do Magistrado, não é motivo suficiente que justifique a arguição de suspeição, vez que daí não é possível depreender a existência de amizade íntima.

Neste sentido:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADA. RELAÇÃO NO FACEBOOK AMIZADE ÍNTIMA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AMIZADE. ART. 145, DO CPC/2015. EXCEÇÃO DE. SUSPEIÇÃO REJEITADA
(TJPR - Turmas Recursais Reunidas - 0004647-02.2016.8.16.0052 - Barracão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO -

J. 29.06.2017)

Desse modo, cumpre frisar que não há elementos subjetivos que indiquem a hipótese de suspeição, à luz do que dispõe o artigo 145 do CPC, notadamente porque o fato de haver decisões desfavoráveis ao Excipiente, ou pedidos pendentes de apreciação, por si só, não são motivos bastante para aferir a suspeição.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECISÃO DESFAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA NO TRIBUNAL – INTERESSE DO JULGADOR EM RELAÇÃO À CAUSA – ARTIGO 145, INCISO IV DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO. Exceção julgada improcedente. O fato de o juiz ter julgado em desfavor da excipiente de forma errônea, violando-lhe o princípio do contraditório e da ampla defesa, estando em desabrigo com o princípio da não surpresa, é fato extraordinário, entretanto, perfeitamente previsível, já que o erro é um pressuposto do ser humano. Tanto é verdade que acima do juízo decisório existe o juízo recursal, sentença já anulada pelo sodalício mato-grossense.
Interesse do julgador em relação à determinada causa não se presume, deve ser de forma inequívoca demonstrada já que o afastamento de um juiz é questão drástica e de exceção que não comporta acolher por meras presunções. Não comprovando a excipiente o alegado, de rigor é não afastar o juiz na condução do processo”
. (ExcSusp 146531/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 21/03/2018).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – MAGISTRADO – RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE JUIZ E ADVOGADO DA PARTE – HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO NÃO VERIFICADAS – RELAÇÃO DE AMIZADE E INTERESSE DA JULGADORA NÃO IDENTIFICADOS
– EXCEÇÃO REJEITADA

I - A respeito da relação de amizade entre a julgadora e a Advogada, observa-se dos autos que a arguição desse fato tem como prova, fotos extraídas de rede social em que as partes aparecem próximas, no mesmo evento, o que, por sua vez, não serve como prova da relação de amizade, máxime da inclinação da Excepta de favorecer uma das partes em detrimento de outrem no processo em que atua.

II - O incidente não se encontra fundamentado em nenhuma das hipóteses legais, não sendo possível cogitar de suspeição, quando não comprovado o interesse pessoal da magistrada na causa e nem a relação de amizade com a advogada que apenas atua no mesmo escritório que patrocina a parte adversa.

(N.U 1000368-68.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Para além disso, quanto à tempestividade, em relação ao fato tido como suspeito, importa destacar a impossibilidade de aferir a data em que o Excipiente tomou ciência de tal fato, uma vez que a demonstração foi realizada por meio de
print
de Facebook do Magistrado.

Sobre o tema:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE AMIZADE ÍNTIMA DO MAGISTRADO COM O ADVOGADO DE UMA DAS PARTES

- NORMA QUE EXIGE QUE A ARGUIÇÃO SEJA FEITA EM PETIÇÃO ESPECÍFICA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CONTADOS DO CONHECIMENTO DO FATO - EXEGESE DO ART. 146 DO CPC -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR A DATA EM QUE O EXCIPIENTE TOMOU CONHECIMENTO DO FATO QUE DEMONSTRARIA A ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PRINT DO FACEBOOK DO CAUSÍDICO QUE NÃO SE AFIGURA HÁBIL A COMPROVAR, POR SI SÓ, A TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, UMA VEZ QUE TAL DOCUMENTO PODERIA TER SIDO EMITIDO EM QUALQUER DATA ALEATÓRIA - PRECEDENTE DESTA CORTE - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJRR - ExSusp 0000.17.001380-9, Tribunal Pleno, Rel. Juiz Conv. EUCLYDES CALIL FILHO, julgado em 07/03/2018, DJe: 23/03/2018)

Pontua-se ainda, serem plausíveis os argumentos do Excepto quanto à pendência da homologação da arrematação e expedição de mandado de imissão na posse:

“(...) Ocorre que os pedidos do Exequente/Excipiente não puderam ser atendidos tal como postulado, porquanto até então sequer havia nos autos comunicação oficial da Central de Leilões a respeito das praças e foi constatado uma divergência entre o leiloeiro nomeado nos autos e o que o Exequente informou que teria realizado o leilão (id.72659417-14/12/2021), bem ainda a necessidade da adoção de outras providências pelo Exequente em decorrência do valor da arrematação ter sido superior ao crédito exequendo.

Relevante ainda frisar que por se tratar de processo com inúmeros andamentos processuais, juntadas de pedidos incidentais, intervenção de terceiros, e por isso, entendo que enquanto não dirimida tais pendências é inviável proferir decisão “homologando a arrematação” como pretendido pelo Exequente. (...)” (ID. 120512460 - Pág. 3)

Ante do exposto,
REJEITO
a exceção de suspeição, por conseguinte determino o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022